Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ALBERTO FARIAS LINHARES em face de decisão proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0736360-54.2019.8.07.0001 ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S/A. Consta na decisão (id. 13783074): “No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência, como exige o art. 105, caput, do CPC. Contudo, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte à parte requerente não juntou qualquer documento. Limitou-se a argumentar que a declaração de hipossuficiência gera presunção de veracidade e que cabe à parte ré comprovar o contrário. Sem razão o requerente, pois consta dos autos alguns elementos que afastam a presunção. O autor é servidor/funcionário público aposentado, o que já é indicativo de que possui condição financeira para arcar com as módicas custas iniciais exigidas no TJDFT. Além disso, consta ao Id. Num. 50810295 - Pág. 5 uma fatura de energia elétrica de sua residência, no valor de R$ 523,65, que demonstra consumo alto, incompatível com a hipossuficiência declarada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade”. Alega o Agravante que a parte autora possui direito a ter concedida a gratuidade judiciária, dispensando qualquer ônus probatório, isto porque, se trata de pessoa natural, sendo sua hipossuficiência presumível, bem como, não há nenhum elemento nos presentes autos que leve à dúvida de que o autor não é pessoa hipossuficiente. Afirma que a negativa do benefício acarreta em declaração indireta de inconstitucionalidade dos dispositivos legais vigentes que regulam a gratuidade judiciária e que não concorda com decisão que determina a produção de prova para fins de demonstração da hipossuficiência se a própria lei desonera o postulante dessa produção de prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo para suspender a decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito até o julgamento de mérito. No mérito, requer o provimento do recurso. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do novo CPC/2015. Preparo não juntado em razão da pretensão de obter a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente, e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos. Contrariamente ao que afirmado pelo Agravante, o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC é expresso em determinar que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, que, no caso, está fundamentado no fato do agravante ser servidor público aposentado. Outrossim, antes de indeferir o pedido, determinou à parte (id. 50864640) a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, restando desatendida a determinação judicial Destarte, entendo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar nesta seara que o indeferimento da gratuidade judiciária, com o consequente pagamento das módicas custas processuais locais, resultaria em prejuízos para sua subsistência ou de sua família, razão pela qual não faz jus ao benefício vindicado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da parte agravante, bem como não constato a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juiz a quo sobre o teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.